Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. VISITA AO COMPANHEIRO E AO IRMÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de o preso receber visita não é absoluto, eis que deve observar o mínimo de organização do Estabelecimento Prisional, no sentido de visitar somente um interno por ocasião.
2. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é a hipótese dos autos.
3. Negado provimento ao recurso. Maioria.